Tribunal: STF
Processo: Rcl 85223
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Laudina Cunha dos Santos alega ter a Segunda Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná aplicado de forma equivocada, no Mandado de Segurança nº 5023695-55.2024.4.04.7000, as teses de repercussão geral firmadas nos julgamentos do RE 870.947 (Tema 810/RG), RE 1.317.982 (Tema 1.170/RG) e RE 1.505.031 (Tema 1.361/RG). 



    Afirma que o mandado de segurança na origem objetiva a reforma de decisão judicial de primeiro grau que manteve, em fase executória, a Taxa Referencial como índice de correção monetária, a despeito da sua declaração de inconstitucionalidade no âmbito do tema 810.



    Relata que, indeferida segurança, interpôs recurso extraordinário cujo seguimento foi negado com base nos Temas 810 e 660, ante a ocorrência do trânsito em julgado do título executivo. A decisão foi mantida em agravo interno.



    Sustenta contrariedade aos paradigmas de confronto ora indicados, pois assente na jurisprudência desta Corte o entendimento de que o trânsito em julgado do título executivo não é obstáculo para a incidência da tese referente à inconstitucionalidade da TR.



    Pede seja determinado o retorno do autos ao órgão julgador para exercício do juízo de retratação. 



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Assiste razão ao reclamante.



    Discute-se, nessa reclamação, se o trânsito em julgado do título executivo constitui obstáculo para a tese, definida no Tema 810, a respeito da inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária de débitos não tributários da Fazenda Pública.



    No julgamento do RE 870.947-RG (Tema 810), o Plenário desta Suprema Corte firmou a seguinte tese especificamente quanto à correção monetária: 



    “[...] 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    No julgamento do embargos de declaração, esta Corte definiu o alcance temporal de seu pronunciamento e rejeitou o pedido de atribuição de eficácia meramente prospectiva à declaração de inconstitucionalidade. 



    Posteriormente, e já tangenciando a temática central discutida nesta reclamação, o Colegiado debateu, no âmbito do Tema 1.170, sobre a validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da fazenda Pública, em virtude da tese firmada no Tema 810, na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Reproduzo a tese então firmada:



    É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.



    Por fim, no Tema n. 1.361, esta Corte definiu que as diretrizes do Tema n. 1.170 aplicam-se indistintamente a índices de juros e correção monetária constantes de decisão judicial transitada em julgado:



    O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG.



    Veja-se, portanto, que os Temas 1.170 e 1.361 complementam as disposições do tema 810, estabelecendo um conjunto de decisões que, com a força de precedentes qualificados, regulamentam a correção monetária e os juros de mora devidos em condenações impostas à Fazenda Pública.



    O tribunal reclamado, por seu turno, assim apreciou a questão:



    A respeito da matéria - a ocorrência da coisa julgada material, ao apreciar o ARE 748.371, em regime de repercussão geral (Tema 660), o Supremo Tribunal Federal já decidiu que as questões relativas aos limites da coisa julgada se restringem à seara infraconstitucional, rejeitando assim a existência de repercussão geral, nos termos a seguir transcritos: 



    Tema 660 do STF: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08- 2013 ) 



    EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E NO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seriam necessárias a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que inviável em recurso extraordinário. 3. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário ao interesse da parte agravante. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1030792 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-118 DIVULG 05-06- 2017 PUBLIC 06-06-2017) 



    Tese firmada: 



    A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. 



    Por fim, o Supremo Tribunal Federal afetou o RE 730.462 - Tema 733/STF, que levou a seguinte questão a julgamento: 



    Tema 733 - Eficácia temporal de sentença transitada em julgado fundada em norma supervenientemente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado. 



    A tese firmada foi a seguinte: 



    A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham Processo 5023686-93.2024.4.04.7000/PR, Evento 71, VOTO1, Página 1 5023686-93.2024.4.04.7000 700018186047 .V2 adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). 



    Como se vê, a Turma Recursal se pronunciou quanto à questão, afastando a possibilidade de revisão do título executivo já transitado em julgado, conforme consta no trecho do acórdão: 



    (...) 



    4. No presente caso, o título executivo fixou os índices para a atualização monetária a serem aplicados no cumprimento do julgado, sem nada ressalvar (evento 43, VOTO1), e nada foi requerido pelo exequente no prazo recursal ou durante a execução do julgado, antes do arquivamento do feito. 



    Assim, deve incidir a prescrição quinquenal a partir da data do trânsito em julgado da presente ação, ou seja, 21/01/2014 (evento 98). 



    Portanto, o pedido para execução complementar efetuado em 02/04/2024 (evento 118), está fulminado pela prescrição.



    Nenhum reparo merece a decisão. 



    O STF, ao julgar o Tema 660, reconheceu que as alegações de afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, possuem natureza infraconstitucional. Logo, incabível o recurso extraordinário interposto. 



    Dispositivo 



    Considero prequestionados especificamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados na inicial, contestação, razões e contrarrazões de recurso, porquanto a fundamentação ora exarada não viola qualquer dos dispositivos da legislação federal ou a Constituição da República levantados em tais peças processuais. Desde já fica sinalizado que o manejo de embargos para prequestionamento ficarão sujeitos à multa, nos termos da legislação de regência da matéria. 



    Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO.”



    O quadro sinaliza, portanto, aplicação errônea dos precedentes de repercussão geral.



    3. Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, proferida no Mandado de Segurança n. 5023695-55.2024.4.04.7000, e determinar o rejulgamento da causa, com observância das teses firmadas no Tema 1.170/RG e no Tema 1.361/RG.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente